Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6678/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.098/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Wolpine de Oliveira (XXX.085.346-XX); Carlos Roberto da Silva Junior (XXX.915.466-XX); Gabriel Augusto de Carvalho da Silva (XXX.709.676-XX); Guilherme Jose Souza Nascimento (XXX.881.676-XX); Iago Henrique dos Santos (XXX.689.686-XX); Joao Pedro Alexandrino Fernandes (XXX.920.396-XX); Luis Gustavo Rodrigues Brandao Silva (XXX.126.326-XX); Talyson Roberto de Freitas (XXX.391.956-XX); Victor Christian da Silva (XXX.902.456-XX); William Vinicius de Paula Oliveira (XXX.691.856-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.